Tribunal: TJES
Processo: 5016956-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016956-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO BORGES SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS NOS ANOS INDICADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Brasilprev Seguros e Previdência S/A contra decisão da 2ª Vara Cível da Serra que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Carlos Antônio Borges Silva, deferiu tutela provisória de urgência determinando a apresentação de toda a documentação referente a dois planos de previdência VGBL Brasilprev, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante está obrigada a exibir documentação referente a contratos de previdência supostamente firmados em 2014 e 2019, cuja existência nega; (ii) estabelecer se é cabível a incidência de multa diária para compelir a parte ré a apresentar tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação judicial de exibição de documentos não pode abranger contratos cuja existência é negada pela parte demandada e não se encontra comprovada nos autos.

4.
A documentação referente ao plano contratado em 2008, cujo resgate ocorreu em 2020, já foi exibida, enquanto o contrato celebrado em 2004 não pode ser comprovado em razão do decurso do prazo máximo de guarda previsto em normas regulatórias.

5.
A imposição de multa diária para compelir a parte ré a produzir documentos inexistentes ou não mais disponíveis revela-se inadequada e desproporcional.

6.
A obrigação probatória acerca da existência de contratos nos anos de 2014 e 2019 recai sobre o autor, não podendo ser transferida coercitivamente à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A parte ré não pode ser compelida a exibir documentos de contratos cuja existência nega e que não estão comprovados nos autos.

2.
A imposição de multa diária para compelir a apresentação de documentos inexistentes ou não mais disponíveis é inadequada.

3.
O ônus de comprovar a contratação de planos de previdência nos anos indicados na inicial recai sobre o autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B
rasilprev Seguros e Previdência
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, em “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Carlos Antônio Borges Silva
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que os requeridos apresentem documentação comprobatória do alegado pelo autor, devendo conter todas as informações referentes aos contratos, assim como valores resgatados e nome de quem solicitou e resgatou os dois planos de previdência VGBL BRASILPREV, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o agravado afirma que contratado dois planos de previdência, um no ano de 2014 e outro no ano de 2019, e não se recorda de ter realizado os resgates, sendo requerida toda a documentação dos planos;
(ii)
em verdade, o agravado possuiu dois planos de previdência, sendo um deles contratado em 2004 (e resgatado no mesmo ano) e o outro em 2008;
(iii)
em relação ao plano contratado em 2008, cujo resgate ocorreu em 2020, já foi juntada a documentação referente ao resgate, bem como os comprovantes, certificados e extratos o que atende parcialmente a determinação;
(i
v
)
está impossibilitada de cumprir a decisão judicial em sua integralidade, já que em relação ao plano resgatado no ano de 2004, não possui mais a documentação devido ao decurso do tempo;
(v)
a entidade de previdência está desobrigada a apresentar documentação após cinco anos de contratação, conforme dispõe o art. 3º da Circular SUSEP nº 605/2020; e
(v
i
)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de que não incida a multa diária arbitrada na decisão agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal cuja controvérsia cinge-se à exigibilidade da apresentação de documentos de planos de previdência, os quais a agravante alega não terem sido contratados nos anos indicados pelo autor/agravado (2014 e 2019), por terem sido celebrados em 2004 e 2008.

Em seu recurso, insurge-se a agravante contra determinação no sentido de que “
o

BANCO DO BRASIL e BRASILPREV, APRESENTEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO, devendo conter descrito todas as informações referentes aos contratos com informações claras e cediças, assim como valores resgatados e nome de quem solicitou e resgatou os dois planos de previdência VGBL BRASILPREV, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00
”.

Portanto, a controvérsia submetida ao crivo deste egr. Tribunal está centrada não apenas nos resgates dos valores referentes aos planos de previdência privada, mas também na sua própria contratação, porquanto alega a entidade agravante que o agravado possuiu dois planos de previdência, sendo um deles contratado em 2004 e o outro em 2008, sendo que, em relação ao primeiro, não mais possui a respectiva documentação diante do extenso lapso temporal decorrido, ao passo que, no tocante ao segundo, o resgate ocorreu no ano de 2020 e já exibiu a documentação correspondente.

Por sua vez, alega o agravado, na petição inicial da “
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais
”, assim como nas contrarrazões já apresentadas (Id 12187448), que era titular de dois planos de previdência, os quais teriam sido contratados nos anos de 2014 e 2019, cujos supostos resgastes desconhece. Em razão disso, formulou pedido de tutela de urgência a fim de que as requeridas apresentem “
documentação comprobatória do alegado, onde comprovem que o autor solicitou o resgate em seus dois planos de previdência VGBL BRASILPREV
” (Id origem 37992560, p. 12), o que foi deferido, como dito alhures.

A princípio, descabe exigir dos requeridos a apresentação de “
documentação comprobatória do alegado pelo autor
”, por sustentarem a inexistência de contratação nos anos indicados pelo autor/agravado (2014 e 2019), e sim, em 2004 e 2008, cujos resgates já teriam sido realizados; da atenta leitura da inicial, é vaga a narrativa de que contratou dois planos de previdência privada nos anos de 2014 e 2019 e ambos teriam sido resgatados, conforme informação de um gerente do 1º requerido Banco do Brasil S/A.

Por sua vez, ambos os requeridos noticiaram a contratação de dois planos de previdência nos anos de 2004 e 2008 e, salvo melhor juízo, já exibiram a documentação que ostentavam em relação aos contratos celebrados (Id’s origem 52981184 a 52951195).

No que se refere a determinação no sentido de que exibam documentação relacionada aos “
valores resgatados e nome de quem solicitou e resgatou os dois planos de previdência VGBL BRASILPREV
”, verifico ter sido apresentado o documento que detinham, a saber, um comprovante de pagamento realizado no dia 23/07/2020 que, segundo alegam, corresponde ao plano contratado em 2008 (Id 52951189), ao passo que não mais possuem documentos relativos ao suposto contrato celebrado no ano de 2004, diante do decurso do prazo máximo em que devem ser armazenados (5 anos).

Portanto, descabe exigir a exibição de documentos relativos a contratos cuja existência é negada pelas instituições requeridas, máxime por terem promovido a juntada da documentação correspondente àqueles que alegam ter sido efetivamente contratados pelo autor/agravado.

Em assim sendo, eventual deficiência na documentação apresentada pelas requeridas, no que tange aos contratos que admitem ter existido (de 2004 e 2008) e seus respectivos resgates, será analisada no julgamento de mérito da demanda principal, podendo impactar na distribuição do ônus da prova e na própria decisão final.

Nesse contexto, a obrigação probatória quanto à existência dos contratos nos termos alegados na petição inicial (anos de 2014 e 2019) recai sobre o autor, de modo que a imposição de multa diária para a exibição de documentos de contratos cuja existência é negada pela parte ré mostra-se, neste momento processual, inadequada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para afastar a incidência de multa diária no caso de não serem exibidos outros documentos, além dos acostados às contestações apresentadas pelos requeridos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.